Tribunal: TJES
Processo: 5000275-16.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-16.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATE AMELIA CARREGOSA PARKER
RECORRIDO: MARIANA MALVERDE RAIDER DE OLIVEIRA GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000275-16.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
KATE AMELIA CARREGOSA PARKER

RECORRIDA:
MARIANA MALVERDE RAIDER DE OLIVEIRA GOMES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19437323.

Contrarrazões em Id. 19437328, estando assistida por advogada desde a exordial.

V
OTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. ACIDENTE EM CICLOVIA. COLISÃO FRONTAL. MENOR TRANSITANDO NA CONTRAMÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PAIS (ARTS. 932 E 933, CC). CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM MANTIDO. DANO MORAL NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA AFASTAR DANO MORAL.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIANA MALVERDE RAIDER DE OLIVEIRA GOMES em face de KATE AMELIA CARREGOSA PARKER, motivada por um acidente de trânsito ocorrido na ciclovia da orla de Camburi, em Vitória.

A autora relata que, enquanto trafegava regularmente com sua bicicleta elétrica, foi surpreendida e atingida frontalmente pela filha menor da requerida, que supostamente conduzia uma bicicleta convencional na contramão da via em um trecho de curva com visibilidade reduzida por tapumes de obra.

Em razão do impacto, a demandante alega ter sofrido ferimentos na mão que exigiram sutura, além de danos em sua bicicleta e óculos de grau, pleiteando, assim, o ressarcimento dos prejuízos materiais e compensação por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.217,24 (mil, duzentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de julgar improcedente o pedido contraposto.

Inconformada, a requerida interpõe Recurso Inominado (ID 19437323) sustentando a nulidade da sentença por ausência de prova técnica sobre a dinâmica do acidente e defendendo a tese de culpa concorrente da autora, argumentando que a velocidade excessiva da bicicleta elétrica e a pressa da recorrida para chegar a uma reunião foram fatores determinantes para a colisão, requerendo, ao final, a improcedência total ou a redução do
quantum
indenizatório, citando ainda sua condição de saúde delicada para fins de equidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da genitora pelos danos decorrentes da colisão em ciclovia envolvendo sua filha menor, especificamente para aferir se o conjunto probatório documental é suficiente para manter o reconhecimento da culpa exclusiva da jovem por trafegar na contramão ou se restou configurada a culpa concorrente da vítima em razão da velocidade de seu veículo motorizado e das condições adversas da via, devendo-se avaliar, ainda, a caracterização e a proporcionalidade da indenização extrapatrimonial fixada na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia gira em torno de acidente em ciclovia provocado por menor impúbere, filha da recorrente. Nos termos do ordenamento civil brasileiro, a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa do genitor. Transcrevem-se os dispositivos do Código Civil:

"Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;"

"Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos."

Restou sobejamente comprovado que a causa primária e determinante do acidente foi a condução da bicicleta pela menor na contramão de direção em trecho de curva. Tal conduta viola as normas básicas de trânsito e segurança em ciclovias, criando o risco que culminou na colisão frontal.

Embora a recorrente alegue culpa concorrente em razão da velocidade da bicicleta elétrica da autora, não há nos autos qualquer prova técnica ou testemunhal robusta que demonstre que a recorrida trafegava acima do limite permitido ou que sua conduta tenha contribuído para o evento. O fato de a autora estar em uma bicicleta elétrica, por si só, não presume imprudência.

Os danos materiais no valor de R$ 1.217,24 (mil, duzentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos) foram devidamente comprovados por orçamentos e notas fiscais vinculadas aos danos sofridos na bicicleta e acessórios da autora (ID 19437322), devendo ser mantida a condenação da r. sentença.

Contudo, quanto ao dano moral, a sentença merece reforma. Embora tenha havido ferimento leve na mão com necessidade de sutura, as provas dos autos não indicam sequelas permanentes, incapacidade laborativa duradoura ou abalo psicológico extraordinário que extrapole o conceito de mero dissabor cotidiano inerente a acidentes de trânsito de pequena monta.

O simples descumprimento de deveres de cuidado em colisões leves, sem maiores repercussões à dignidade ou integridade psíquica, não configura dano moral
in re ipsa
.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, e
LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, em parte, excluindo a aplicação de dano moral, mantendo a condenação quanto aos danos materiais e demais termos do julgado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)